Tribunal: TJES
Processo: 5006132-23.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Prisão Temporária; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006132-23.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006132-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos da Cautelar Inominada Criminal tombada sob nº
0004370-49.2022.8.08.0035
, em que fora decretada a
prisão temporária
do paciente, pelo suposto envolvimento em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cometidos por empresários e contadores com atuação no ramo de comércio de vinhos.

Argumenta a Defesa que a coação do paciente, que se encontrava preso temporariamente desde 12/7/2022, é ilegal, porquanto não foram cumpridos os requisitos legais para a decretação da prisão temporária previstos nos incisos I e III, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89, além de não ter sido observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 3.360 e 4.109. Nesse sentido, assevera que: a) inexistem quaisquer elementos concretos que indiquem que o paciente esteja interferindo nas investigações; b) a decretação da prisão não fora justificada em fatos novos e contemporâneos; e c) nenhum dos supostos crimes que foram imputados ao paciente encontra previsão no rol taxativo do artigo 1º, inciso III, da Lei nº 7.960/89. Outrossim, aduz que o coacto apresenta condições subjetivas favoráveis. Diante de tais fatos, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, postula seja confirmada a ordem para revogar a prisão temporária.

Sobreveio decisão acostada no Id. 2928592, por meio da qual a liminar fora deferida.

Em decisão proferida no Id. 2954871, fora deferido o pedido de extensão formulado por
RAMON RISPIRI VIANA
(Id. 2931477)
.
Outrossim, em decisão acostada no Id. 2958878, fora deferido o pedido de extensão formulado por
ADILSON BATISTA RIBEIRO
(Id. 2930619), restando prejudicados, por outro lado, os pleitos formulados por
ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO AMORIM, HUGO SOARES DE SOUZA, RICARDO LUCIO CORTELETTI
e
OTONIEL JACOBSEN LUXINGER
(IDs. 2929429, 2929554 e 2930566), em razão do vencimento do prazo da prisão temporária e a consequente soltura dos referidos investigados.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 3007661.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça acostado no Id. 3091314, opinando seja concedida a ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 15 de agosto de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006132-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VILA VELHA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
, em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos da Cautelar Inominada Criminal tombada sob nº
0004370-49.2022.8.08.0035
, em que fora decretada a
prisão temporária
do paciente, pelo suposto envolvimento em crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cometidos por empresários e contadores com atuação no ramo de
comércio de vinhos
.

Versa a hipótese em tela sobre Procedimento Investigatório Criminal (PIC) nº 03/2021, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (GAECO/ES), denominado de
“Operação Decanter”
, instaurado para apurar a suposta prática de crimes contra a
ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa
, em tese praticados por empresários e contadores com atuação no
ramo do comércio de vinhos
.

Preconiza a Lei nº 7.960/89 que a
prisão temporária
será deferida quando for: i) imprescindível para as investigações do Inquérito Policial
ou
quando o indiciado não tiver residência fixa
ou
não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e ii) quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes elencados no art. 1º, inciso III.

Nesse prisma, é se de pontuar que, para a decretação da prisão temporária, não é necessária
a prova
exauriente
, mas sim
indícios
de sua participação e/ou autoria, conjugada com o fato de ser a prisão
imprescindível para as investigações
ou quando o indiciado
não tiver residência fixa
ou não fornecer elementos ao
esclarecimento da sua identidade
.

Quadra registrar, ainda, que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 3.360/DF e 4.109/DF, realizou interpretação conforme a constituição ao artigo 1º, da Lei nº 7.960/1989, para considerá-la cabível nos seguintes termos:

[...]. XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que
a decretação de prisão temporária autoriza-se quando,
cumulativamente
:
1)
for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);
2)
houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti),
vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo
;
3)
for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);
4)
a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);
5)
não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP). (ADI 4109, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2022)

No caso em testilha, o Ministério Público formulou pedido de prisão preventiva (Ids. 2915902, 2916014, 2915905 e 2915906), aditado para pedido subsidiário de prisão temporária (Id. 2916019, pp. 1-4), sendo esta última acolhida em Decisão proferida pelo Juízo (Id. 2915907), arregimentada nos indícios da prática de
crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e organização criminosa
que apontam um complexo esquema de sonegação fiscal disseminado no comércio de vinhos no Estado do Espírito Santo
(fumus comissi delicti)
e na imprescindibilidade da medida para resguardar a colheita de elementos de informação necessários para a completa elucidação das infrações penais
sub examine
, não se vislumbrando medida alternativa diversa da prisão hábil a substituí-la
(periculum libertatis)
.

Nesse prisma, sustenta a Defesa que não foram preenchidos todos os requisitos cumulativos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para a decretação da prisão temporária.

Sobre tal ponto, afirma que, no intuito de indicar que o crime investigado se encontra previsto no rol taxativo da prisão temporária, o Ministério Público apontou expressamente no requerimento de decretação da prisão temporária que o crime investigado é o descrito na alínea “l”, do inciso III, do artigo 1º, da Lei nº 7.960/89, qual seja,
quadrilha ou bando
, previsto no artigo 288, do Código Penal, cuja nomenclatura fora alterada pelo art. 24, da Lei nº 12.850/2013, passando a ser denominado
associação criminosa
.

No entanto, assevera que fora utilizada analogia/interpretação extensiva para incluir crime não previsto no rol taxativo de crimes contra os quais cabe a referida medida cautelar, qual seja,
organização criminosa
(§ 1º, do art. 1º, da Lei nº 12.850/2013), o que contraria frontalmente o entendimento firmado
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs nºs 3.360 e 4.109, que
veda, de forma expressa, analogia ou interpretação extensiva.

Neste ponto, registro que, até então, o entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça convergia no sentido de que
“
É possível a decretação da prisão temporária, nos termos do art. 1° I e III se demonstrada a
imprescindibilidade
da medida para investigação de
crime de organização criminosa
”
(Processo AgRg no HC 632752 GO, QUINTA TURMA, Publicação DJe 07/05/2021, julgado em 04/5/2021, Rel.: Min. João Otávio de Noronha).

Com efeito, deve-se registrar que o legislador de 1989 desconhecia em absoluto o crime de organização criminosa, somente tipificado no País pela Lei nº 12.694/2012, posteriormente modificada pela citada Lei nº 12.850/2013, pondo fim à lacuna legislativa interna, que gerava grande insuficiência protetiva e punitiva em crimes dessa natureza, apesar do compromisso assumido pelo Brasil desde 2004, com a ratificação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (“Convenção de Palermo” - Dec. 5.015/2004).

Efetivamente, em 2013, o crime previsto no art. 288, do Código Penal, foi alterado de “quadrilha ou bando” para “associação criminosa”, e, paralelamente, alterou-se a definição do crime de “organização criminosa”, figura essa mais gravosa e com elementares mais restritas, em verdadeira manifestação do princípio da especialidade, que, segundo a jurisprudência, comportava decretação da prisão temporária, desde que
presentes os demais requisitos legais,

em interpretação histórico-sistemática.

No entanto, verifica-se que o c. Supremo Tribunal Federal, nos precedentes vinculantes em que determinou a
impossibilidade de analogia e interpretação extensiva
ao rol do art. 1º, inciso III, da Lei de Prisão Temporária (ADIs nºs 3.360/DF e 4.109/DF), afirmou expressamente a inaplicabilidade do referido instituto prisional ao contexto das organizações criminosas. Menciono trecho do voto exarado pelo e. Min. Gilmar Mendes, que compôs a maioria:

Assim, a prisão temporária deve ser cabível somente aos crimes previstos expressamente na legislação, visto que definido rol exaustivo no dispositivo aqui em análise. Cita-se, por exemplo, a sua
inadmissibilidade em hipóteses de imputação por organização criminosa,
visto que o crime de quadrilha ou bando, tipificado no art. 288 do Código Penal (previsto no rol da temporária), é totalmente autônomo com relação àquele previsto na Lei 12.850/13.
Ainda que se considere o crime do art. 2º da Lei n° 12.850/13 mais grave, não há autorização legal específica para a prisão temporária para esse delito
, sendo importante destacar que o princípio da legalidade estrita ou cerrada é corolário da proteção dos direitos fundamentais dos investigados, que deveriam ficar livres das considerações de ordem subjetiva, pessoal ou arbitrária sobre a gravidade em abstrato de crimes que podem acarretar ou não em ordens de prisão
1
.

Portanto, em que pese a gravidade dos crimes investigados e o raciocínio jurisprudencial até então aplicado, observa-se que a
Corte Suprema
conferiu nova interpretação à disposição legal,
manifest
ando-se
expressamente sobre
a inaplicabilidade da prisão temporária ao crime de organização criminosa
previsto na Lei nº 12.850/13 e, tendo em vista que nenhum dos outros crimes imputados ao paciente compõe o rol taxativo do art. 1º, inciso III, da Lei de Prisão Temporária, em nome do ideal de observância dos precedentes das cortes superiores, revela-se ilegal a prisão temporária decretada no caso vertente, nos termos do inciso LXV, do art. 5º, da Constituição da República.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO
A ORDEM
, confirmando a liminar ao seu tempo deferida, bem como a extensão dos efeitos deferida em favor de
RAMON RISPIRI VIANA
e
ADILSON BATISTA RIBEIRO
.

É como voto.

1
https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=760302537
. p. 55.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006132-23.2022.8.08.0000

PACIENTE: WAGNEY NUNES DE OLIVEIRA
COATOR: JUIZO DA
6ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ENTENDIMENTO STF. VEDADA A ANALOGIA OU A INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ART. 1º, INCISO III, DA LEI DE PRISÃO TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE DA PRISÃO TEMPORÁRIA AO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Preconiza a Lei nº 7.960/89 que a prisão temporária será deferida quando for: i) imprescindível para as investigações do Inquérito Policial ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade; e ii) quando houver fundadas razões de autoria ou participação nos crimes elencados no art. 1º, inciso III.

2. Para a decretação da prisão temporária, não é necessária a prova exauriente, mas sim indícios de sua participação e/ou autoria, conjugada com o fato de ser a prisão imprescindível para as investigações ou quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos ao esclarecimento da sua identidade.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nºs 3.360/DF e 4.109/DF, realizou interpretação conforme a constituição, manifestando-se pela impossibilidade de analogia e interpretação extensiva ao rol do art. 1º, inciso III, da Lei de Prisão Temporária. Ao conferir nova interpretação à disposição legal, o STF afirmou expressamente a inaplicabilidade da prisão temporária ao crime de organização criminosa.

4.
Ordem

concedida
.

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.